Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-65.2006.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001047-65.2006.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VILLALOBOS LTDA - ME - CNPJ: 03.694.461/0001-08 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO VILLALOBOS TUDELA - CPF: 111.296.718-44 (APELADO), ALEXANDRE SADDY CHADE - CPF: 153.585.878-88 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MARGUERITA JUANITA VIRGINIA RISUENO - CPF: 124.329.978-91 (APELANTE), SUZY FORREST ROBERTSON DE SOUZA - CPF: 127.001.018-20 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a renovação de prova testemunhal e conferiu maior peso ao laudo pericial para o deslinde da controvérsia. Os embargantes alegam omissão quanto à necessidade de apreciação da prova testemunhal já produzida e contradição ao considerar desnecessária a realização de nova oitiva. Sustentam, ainda, omissão e contradição na valoração das provas, argumentando que o acórdão não analisou adequadamente as inconsistências do laudo pericial e a idoneidade das provas testemunhais e documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a prova testemunhal já produzida e em contradição ao rejeitar sua renovação; e (
ii
) verificar se houve omissão e contradição na valoração das provas, especialmente no confronto entre o laudo pericial e os demais elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à prova testemunhal, pois fundamenta expressamente que a necessidade de produção de provas é prerrogativa do juízo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e que, no caso concreto, a renovação da prova testemunhal foi considerada desnecessária diante do conjunto probatório já existente.

Não há contradição na fundamentação do acórdão ao rejeitar a renovação da prova testemunhal com base na suficiência do conjunto probatório, pois a decisão está alinhada com o entendimento de que cabe ao magistrado avaliar a pertinência e utilidade das provas, não se configurando cerceamento de defesa.

No que tange à alegada omissão e contradição na valoração das provas, verifica-se que os embargantes buscam, na verdade, promover indevida rediscussão da matéria fática, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela prevalência das conclusões do laudo pericial sobre os demais elementos probatórios. A discordância dos embargantes com essa conclusão não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, mas apenas à sua integração em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão" (
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A necessidade de produção ou renovação de prova constitui prerrogativa do juízo, que pode indeferi-la quando considerar suficiente o conjunto probatório já existente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A discordância quanto à valoração das provas não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que sua fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
13/04/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandre
Saddy
Chade e outros,
contra o acórdão que, por maioria de votos, decidiu rejeitar a questão de ordem suscitada pelos apelantes e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Manutenção de Posse no 0001047-65.2006.8.11.0018 e improcedente a Ação de Manutenção de Posse no 0001080-55.2006.8.11.0018.

Em síntese, apontam duas supostas omissões e contradições no acórdão embargado: i) omissão e contradição quanto à necessidade de nova oitiva da testemunha Antônio Godinho Madeira, cuja mídia está corrompida, configurando cerceamento de defesa;
ii
)
o
missão e contradição quanto à apreciação das provas de posse produzidas pelos embargantes e inconsistências do laudo pericial.

Postulam o
acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões e contradições, com a anulação do acórdão e a remessa dos autos à origem para nova oitiva da testemunha Antônio Godinho Madeira. Subsidiariamente, pedem a reforma do acórdão, reconhecendo a posse dos embargantes sobre a área, com o julgamento totalmente procedente de sua ação e a improcedência da ação dos embargados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Não se prestam, portanto, ao reexame do conteúdo propriamente dito da decisão, sendo inadmissíveis para a discussão de questões já solucionadas, ainda que sob a ótica de eventual injustiça ou incorreção do julgado.

Feitas essas considerações, passo à análise das alegações suscitadas.

Quanto à primeira questão, os embargantes alegam que o acórdão teria se omitido quanto ao fato de que a prova testemunhal já havia sido produzida em primeiro grau, sendo obrigatória sua apreciação.

Afirmam, ainda, contradição ao se rejeitar a realização de nova oitiva da testemunha com base na suficiência do conjunto probatório, quando na verdade tratar-se-ia de depoimento essencial para o deslinde da causa.

Essas alegações, contudo, não merecem acolhida.

Como bem explicitado no acórdão embargado, a necessidade de produção de determinada prova constitui prerrogativa do juízo, que deve avaliar sua necessidade, adequação e efetividade à luz do acervo probatório já produzido, especialmente em processos de longa tramitação como o presente.

Essa conclusão encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, mediante decisão fundamentada.

No caso concreto, ainda que a prova tenha sido inicialmente admitida em primeiro grau, sua renovação foi considerada prescindível por este Colegiado em vista do vasto conjunto probatório já existente nos autos, suficiente para o deslinde da controvérsia possessória
, o que
levou esta Câmara a concluir pela desnecessidade de sua renovação.

Ressalto, por oportuno, que não houve desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar e produzir as provas que entenderam pertinentes ao longo da instrução processual. A simples não renovação de uma prova já existente nos autos, diante da suficiência das demais, não configura, por si só, o alegado cerceamento de defesa.

Nesse sentido, cito recente julgado deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONDENAÇÃO PELO DANO MATERIAL – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, hipótese em que cabe à parte trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
”

(
N.U 0001543-24.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada no que tange a esse ponto.

Por sua vez, no tocante à segunda alegação de omissão e contradição,
observa-se que
os embargantes buscam, na verdade, promover inadmissível rediscussão do conteúdo probatório apreciado no acórdão embargado.

Em suas longas e detalhadas razões, os embargantes

trazem extensos argumentos com o objetivo de infirmar as conclusões do laudo pericial, indicando supostas inconsistências e equívocos na sua elaboração. Buscam, ainda, realçar a suposta idoneidade das provas testemunhais e documentais que teriam sido indevidamente preteridas.

Ocorre que todo esse esforço argumentativo com vistas a rediscutir o valor probante dos elementos de convicção produzidos nos autos não encontra amparo em sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é tão somente a integração da decisão embargada, jamais sua reforma ou revisão de mérito.

No acórdão guerreado, este Colegiado, após minuciosa análise crítica do conjunto probatório, concluiu pela idoneidade e maior robustez do laudo pericial elaborado por profissional habilitado e com estrita observância das normas técnicas aplicáveis.

As críticas apresentadas pelos embargantes foram integralmente refutadas de forma fundamentada no voto condutor, que também expôs as razões pelas quais os demais elementos de prova (testemunhais e documentais) não se mostravam suficientes para infirmar as conclusões periciais.

Admitir a rediscussão desse exame valorativo da prova em sede de embargos declaratórios importaria em verdadeiro reexame da matéria já exaurida, o que não se coaduna com as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Como bem asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária"
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018,
DJe
13/4/2018).

Em conclusão, a tentativa dos embargantes de rediscutir as provas é inadequada em sede de embargos de declaração.

Vê-se que a pretensão veiculada sob o argumento de omissões e obscuridade, se limita à reforma substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014”
, como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Doutro lado, ainda que os embargantes considerem insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1o, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Destarte, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida relativamente à análise do conjunto probatório, os presentes embargos não merecem ser acolhidos nesse particular.

Ante o exposto,
rejeito integralmente os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025